Tribunal: TJSP
Processo: 1021843-27.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão antecipada ao regime aberto deferida - Prisão domiciliar amparada na Recomendação 62/2020, do CNJ – Impossibilidade - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de homicídio qualificado e roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que são delitos praticados mediante violência,

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão antecipada ao regime aberto deferida - Prisão domiciliar amparada na Recomendação 62/2020, do CNJ – Impossibilidade - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de homicídio qualificado e roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que são delitos praticados mediante violência, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar – Além disso, não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional - A despeito do preenchimento do requisito objetivo, não há comprovação de mérito para ser agraciado com tamanha benesse Ausência de requisito subjetivo - A Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção – A inserção prematura do paciente no regime aberto consubstanciaria perigo à ordem pública - Agravo provido para cassar a decisão recorrida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1021843-27.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JULIEN DE
OLIVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
provimento ao agravo para cassar a decisão recorrida.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1021843-27.2020.8.26.0576 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
1021843-27.2020.8.26.0576
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Agravante:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado:
JULIEN DE OLIVEIRA SANTOS
Voto no:
28927
Agravo em Execução. Progressão antecipada ao regime aberto
deferida - Prisão domiciliar amparada na Recomendação
62/2020, do CNJ Impossibilidade - Primeiramente, não se
cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o
crime de homicídio qualificado e roubo não se enquadra na
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma
vez que são delitos praticados mediante violência, de modo que
não é cabível o pleito de prisão domiciliar Além disso, não
restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do
paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da
Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber
tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional - A
despeito do preenchimento do requisito objetivo, não há
comprovação de mérito para ser agraciado com tamanha
benesse Ausência de requisito subjetivo - A Recomendação no
62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não
foi referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal
Federal, a demonstrar que inexiste imperatividade na sua
adoção A inserção prematura do paciente no regime aberto
consubstanciaria perigo à ordem pública - Agravo provido para
cassar a decisão recorrida.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de São José do Rio Preto que deferiu pedido de progressão antecipada ao
regime aberto, concedendo ao cativo Julien de Oliveira Santos o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1021843-27.2020.8.26.0576 -Voto no
3
resgatar pena em prisão domiciliar, amparado na Recomendação no 62, do
CNJ.
Argumenta que o sentenciado não ostenta
mérito para alcançar a benesse. Pretende que a decisão seja cassada,
determinando-se o retorno do reeducando ao regime semiaberto.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do
agravo.
É o breve relatório.
O agravo merece acolhimento.
Colhe-se dos autos que o cativo foi condenado
pela prática de homicídio qualificado e roubo a resgatar pena de 19 anos, 4
meses e 29 dias de reclusão, pela prática de homicídio qualificado e roubo
majorado. Além disso, ele possui histórico de 7 faltas graves durante o
cumprimento de sua pena, inclusive evasão do sistema prisional e
recaptura com a prática de homicídio qualificado, com TCP previsto para
13/07/2024 (fls. 15/19).
Ora, o caso dos autos, crimes de homicídio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1021843-27.2020.8.26.0576 -Voto no
4
roubo, não se enquadram na Recomendação no 62 do Conselho Nacional
de Justiça, uma vez que os delitos são praticados mediante violência, de
modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar e a sua concessão,
neste momento, importa em grande perigo para a sociedade, conclusão que
se chega através do desse histórico prisional conturbado, pois caso
permaneça em liberdade certamente contará com meios para retornar à
senda delitiva, na prática de delitos tão graves.
Portanto, sua segregação é necessária ao bem-
estar social.
Não se cogita, neste caso, a concessão de
progressão antecipada ao regime aberto, uma vez que não há evidência de
que o paciente possui estado de saúde mais fragilizado, ou seja, a
impetração não veio instruída com documentos aptos a comprovar que a
doença que não possa ser tratada dentro do estabelecimento prisional no
qual se encontra recolhido ou esteja sob ordem de interdição, arredando a
possibilidade da aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ, não sendo
demais lembrar que o writ consiste numa via de cognição sumária, que
demanda prova pré-constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento
do pleito.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade
dele não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os
quais são foco de medidas específicas de prevenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1021843-27.2020.8.26.0576 -Voto no
5
Nas últimas semanas, para evitar o contágio
dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho
externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos
custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas
todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e
propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e
triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado,
o qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais
individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Vale
lembrar,
também,
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1021843-27.2020.8.26.0576 -Voto no
6
Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF
347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal
Federal, a demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção.
Como se vê, de um lado, os argumentos
apresentados não tornam evidente a existência de quadro de extrema
debilidade hábil a autorizar a segregação no âmbito domiciliar e, de outro
norte, é preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que
enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar
de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a
conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o
grau de insegurança já existente.
Como sabido, interesse individual não pode se
sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria
demasiadamente a população, pois não há provas concretas de que solto
ele não tornará a praticar os mesmos atos que o conduziram à prisão.
E como sempre venho me manifestando, ao
sentenciado que pretende retornar mais rapidamente à sociedade é
imprescindível adotar outra postura em relação à prática criminosa e
demonstrar efetivamente que em liberdade não sucumbirá ao crime.
O sentenciado praticou crimes de homicídio
qualificado e roubo _ que exigem cautela no abrandamento prisional, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1021843-27.2020.8.26.0576 -Voto no
7
é necessário avaliar se ele ostenta mérito para alçar tal benefício e, como
sempre venho me manifestando, o ótimo comportamento carcerário não
basta para assegurar que retornando ao seio da sociedade ele não tornará à
senda delitiva.
A meu ver, a adoção de uma postura
paternalista diante de cidadão que comete crime grave como o praticado
pelo cativo é medida imprudente, colocando em risco toda a sociedade.
Além disso, a significativa pena que lhe resta
a resgatar (TCP previsto para 13/07/2024) também configura outro fator
que demanda a permanência do sentenciado em regime mais rigoroso para
que possa refletir adequadamente sobre os atos que praticou e, também,
para que possa demonstrar de forma inequívoca que adquiriu senso de
responsabilidade, disciplina, e que conseguirá conter seus instintos diante
das inúmeras adversidades que enfrentará em uma nova etapa do resgate
da pena em regime intermediário, comprovando, assim, que não sucumbirá
ao crime.
Em outras palavras, é necessário que o
sentenciado permaneça por tempo maior encarcerado para demonstrar de
maneira inequívoca que merece a benesse pleiteada.
Consigne-se,
por
fim,
que
a
inserção
prematura do sentenciado em regime mais brando, não pode ser concedido
como estímulo à recuperação, este que deve anteceder ao benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1021843-27.2020.8.26.0576 -Voto no
8
pleiteado, sob risco de cair por terra todo do processo de ressocialização já
realizado.
À vista de tais considerações, temerária,
portanto, sua progressão antecipada ao regime aberto, ante a ausência de
demonstração de assimilação de terapêutica e introjeção de valores, ou
seja, aptidão para vivenciar o regime menos vigiado.
Dessa forma, considerando-se que, durante a
execução da pena vige o princípio in dubio pro societate, prudente que o
cativo seja mantido no regime mais rigoroso para ser observado mais
criteriosamente a fim de que ele possa dar mostras que ostenta mérito à
obtenção da benesse.
Assim, ausentes os requisitos legais, emerge
patente a necessidade da cassação da decisão monocrática.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao agravo para cassar a decisão recorrida.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator